Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO N.: 0748008-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VÂNIA ARAGÃO ALVES DUARTE AGRAVADO(A): ROSA EL DENNAUI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Aragão Alves Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0701307-12.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, fiadora do contrato de locação que originou o feito executivo, no tocante à constrição efetivada sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na SQN 403, Bloco E, Apartamento 106, Brasília/DF. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 21180019), a agravante alega que o entendimento da Excelsa Corte exarado no RE n. 605.709/SP aplica-se ao presente caso, não se revelando cabível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial ou residencial, cuidando-se, inclusive, de entendimento do e. TJDFT. Argumenta que o valor exequendo alcança o importe de R$59.828,74 (cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) e o bem objeto da constrição foi avaliado em mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), exsurgindo evidente excesso de penhora. Indica, com o fito de cumprir o disposto no art. 805, parágrafo único, do CPC, penhora de quotas ou sociedade personificada do devedor principal, de faturamento da empresa do devedor principal e do imóvel da outra fiadora, Teresinha Claudino da Silva, localizado na QE 36, conjunto E, casa 11, Guará/DF. Assinala que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos, pois já determinada a avaliação oficial do bem para alienação subsequente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 21180016. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos, porquanto, em um juízo de cognição sumária, não se afigura possível a penhora de bem de família do fiador em casos de locação comercial, à luz do entendimento exarado pela Excelsa Corte à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. No aspecto, malgrado o referido julgado não ostente natureza vinculante, vislumbra-se que, em razão das premissas fáticas distintivas delineadas em caso de locação comercial, foram sopesados valores constitucionais para se ultimar pela reportada conclusão. Ademais, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva. Lado outro, afigura-se o perigo de dano alegado pela agravante, porquanto o prosseguimento do feito poderá acarretar a designação de hasta pública e eventual alienação. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado, após a completa instrução, com a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora